Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-63.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707347-63.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DA SILVA CARDOSO APELADO: JANSEN WKEPERSON RIBEIRO ALVES D E S P A C H O A Associação Nacional dos Analistas Judiciários e do Ministério Público da União (ANAJUS), parte estranha à lide, em 29/10/2021, opôs embargos declaração endereçado ao Tribunal Federal da 1a Região (ID 30338536), em face do acórdão desta eg. 8a Turma Cível (ID 30090950), que deu parcial provimento à Apelação do Réu Bruno Cardoso. O trânsito em julgado do aludido acórdão foi certificado em 22/11/2021 (ID 30890050) pela Secretaria da 8a Turma Cível. O Réu/Apelante postulou o retorno dos autos à segunda instância para a apreciação dos embargos (ID 32445343), o que foi determinado pelo d. juízo de origem (ID 32445348). Da leitura das razões recursais é possível inferir a ocorrência de erro material no endereçamento, bem como na indicação da parte Embargante. Assim, intime-se o Réu/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar a interposição dos embargos, e, em seguida, o Autor/Embargado para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator